Tribunal: STF
Processo: Rcl 52197
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Anita Vendramini Bernardes contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais , nos autos do Processo 1000226-19.2022.4.01.3826, que teria desrespeitado a autoridade do decidido por esta Corte na ADI 5.090-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    O reclamante narra o seguinte:



    “[a] reclamante buscou o Juizado Especial Federal, para postular contra a Caixa Econômica Federal, beneficiária da decisão reclamada, a substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária, em suas contas de FGTS, conforme cópia da inicial (documento comprobatório em anexo). 



    Em 15/02/2022, em despacho inicial, o Ilmo. magistrado considerou que não havendo previsão de volta da ADI 5090 ao plenário do Supremo Tribunal Federal para julgamento, ocorresse o curso processual dos autos, além disso, considerou a contestação padrão apresentada pela CEF e determinou que data de citação a ser considerada fosse a data da juntada da contestação; não bastasse, o Ilmo. Magistrado, determinou que fossem os autos conclusos para sentença, considerando tratar-se de matéria exclusivamente de direito (Prova de usurpação da competência, em anexo).



    A ação da reclamante foi julgada liminarmente improcedente com resolução do mérito, conforme sentença que ora se anexa (Decisão reclamada), por entender que ‘Como se observa do artigo 7º, da Lei nº. 8.660/93, é a Taxa Referencial o índice de correção monetária previsto para a caderneta de poupança. Nesse contexto, nota-se que a aplicação da TR como fator de atualização monetária dos saldos vinculados ao FGTS decorre de expressa determinação de Lei. Não há previsão legal para aplicação do INPC, IPCA ou qualquer outro índice de atualização.’. De mais a mais, sustentou o magistrado que a decisão estaria amparada pelo entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (RECURSO ESPECIAL No 1.614.874 – SC), e que deveria segui-lo na forma do art. 927, III do Código de Processo Civil. 



    Além disso, o Ilmo. Magistrado, determinou que em caso de interposição de recurso inominado, após o prazo para contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, estaria SUSPENSO O FEITO, até decisão definitiva acerca da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. ” (págs. 1 e 2 da inicial).



    Nesse contexto, sustenta que, 



    “[o] cabimento da reclamação e sua procedência são inequívocos dado que para a proteção da autoridade do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal prevê a reclamação (art. 102, inc. I, alínea ‘l’), cujo rito será o dos artigos 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    O mesmo tema tem sido examinado em inúmeras reclamações perante este Supremo Tribunal Federal. Há pelo menos 30 Reclamações julgadas, total ou parcialmente, sobre o tema sobre o tema na Corte […]”. (pág. 3 da inicial).



    Ao final, requer liminarmente a suspensão do processo e no mérito, para que seja “o julgamento de procedência da reclamação, determinando-se o cumprimento da liminar concedida na ADI 5090 e a cassação da decisão que desafiou a liminar “ (pág. 4 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    No caso dos autos, conforme relatado, o decisão reclamada reclamante teria desrespeitado, em tese, a autoridade do que decidido em 6/9/2019, no julgamento da medida cautelar na ADI 5.090/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, in verbis: 



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. 



     



    Como se vê, no referido decisum, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 



    A decisão reclamada, por sua vez, julgou improcedente a presentação da reclamante e, ao final, determinou “a SUSPENSÃO DO FEITO até decisão definitiva acerca da matéria pelo Supremo Tribunal Federal” (pág. 5 do documento eletrônico 6 – grifos no original).



    Assim, entendo que o ato reclamado não violou a competência ou a autoridade da decisão desse Supremo Tribunal Federal, na ADI 5090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, pois determinou o sobrestamento do feito até ulterior decisão, em definitivo, sobre o paradigma.



    No mesmo sentido, destaco recente decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, ao julgar a Rcl 39.620/PE: 



    “[...]



    6. Ocorre que, em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI nº 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:



    […]



    7. No entanto, em consulta ao andamento do processo de origem, na página eletrônica da JFPE, verifiquei que a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, embora tenha negado provimento ao recurso inominado interposto pelo ora reclamante, determinou expressamente o sobrestamento do feito ao final do acórdão, nos seguintes termos: em ‘face da decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 5090, em 06/09/2019, pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, e adotando-se a sistemática prevista no microssistema dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/01, artigo 14, §5º, §6º), determino o sobrestamento do feito até ulterior deliberação do STF’. Assim, não vislumbro a ocorrência de afronta ao julgado paradigma.



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator